Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Não se considera provada a autoria pois, ainda que as vítimas afirmem que não tiveram dúvidas em reconhecerem o réu, é absolutamente temerário o reconhecimento feito com base no cabelo, no semblante, nos olhos e/ou na barba de um indivíduo, especialmente quando ele usava capuz e máscara de proteção facial.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento extrajudicial não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
4. Recurso provido.